Tribunal: STF
Processo: Pet 12357
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por M.B.O, por meio do qual requer a extensão das decisões proferidas na Rcl. nº 43.007/DF e na Pet. nº 11.438/DF, uma vez que teriam sido violados direitos fundamentais do peticionário.



    O requerente refere, inicialmente, que:



    “Na decisão proferida no dia 06.09.2023 (RCL nº 43.007/DF, peça 1.979), Vossa Excelência concedeu acesso aos diálogos obtidos na denominada “OPERAÇÃO SPOOFING” a todos os investigados na denominada “OPERAÇÃO LAVA JATO” e assinalou, expressamente, que o MM. JUÍZO DA 13º VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR revelou-se parcial e agiu em conluio com a acusação (doc. 02): 



    (...)



    Na decisão proferida no dia 19.12.2023 (PET nº 11.438/DF, peça 52 - reautuada a partir da RCL nº 43.007/DF), Vossa Excelência declarou a nulidade absoluta de todos os atos praticados pelos integrantes da FORÇA TAREFA DA OPERAÇÃO LAVA JATO e pelo ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO no desempenho de suas atividades perante o JUÍZO DA 13º VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas (doc. 03): 



    (...)



    Com base nos diálogos obtidos a partir da Operação Spoofing, o requerente assevera o seguinte:



    “Os diálogos revelados na denominada ‘OPERAÇÃO SPOOFING’ - aos quais o requerente teve acesso na condição de investigado na denominada ‘OPERAÇÃO LAVA JATO’, conforme autorizado por Vossa Excelência na decisão de peça 1.979 da RCL nº 43.007/DF - evidenciam o quadro de fraude e conluio entre acusação e julgador, em detrimento dos direitos fundamentais do peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT. 



    Na denominada ‘OPERAÇÃO LAVA JATO’, o peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT foi preso, investigado, processado e teve sua vida devassada pela FORÇA TAREFA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE CURITIBA/PR mancomunada com o então JUIZ DA 13º VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR nos seguintes processos: (i) Busca e Apreensão/Prisão Preventiva nº 5024251-72.2015.404.7000/PR - 142 Fase, ‘OPERAÇÃO ERGA OMNES’ (doc. 04); (ii) Ação Penal nº 5036528-23.2015.404.7000/PR - Petrobras (doc. 05); (iii) Ação Penal nº 5054932-88.2016.4.04.7000/PR - 35º Fase ‘OPERAÇÃO OMERTÁ’/Antonio Palocci (doc. 06); (iv) Ação Penal nº 5035263-15.2017.404.7000/PR - 42º Fase, ‘OPERAÇÃO COBRA’/Aldemir Bendine (doc. 07); (v) Ação Penal nº 5051379-67.2015.404.7000/PR - Petrobras (doc. 08); (vi) Ação Penal nº 5019727-95.2016.404.7000/PR - 23ª e 26ª Fases, ‘OPERAÇÕES ACARAJÉ e XEPA’/João Santana (doc. 09); (vii) Acão Penal nº 5063130-17.2016.404.7000/PR - ‘CASO INSTITUTO LULA’ (doc. 10); (viii) Ação Penal nº 5021365-32.2017.4.04.7000/PR - Caso ‘SÍTIO DE ATIBAIA’/LULA (doc. 11); (ix) Ação Penal nº 5059586-50.2018.404.7000/PR - 56º Fase, ‘OPERAÇÃO SEM FUNDOS’/Torre Pituba (doc. 12); (x) Ação Penal nº 5033771-51.2018.4.04.7000/PR - Caso ‘REFIS DA CRISE’ (doc. 13); (xi) Ação Penal nº 5036994-07.2021.404.7000/PR - Caso ‘BRASKEM’ (doc. 14); e (xii) Ação Penal nº 5044305-83.2020.404.7000/PR - Caso ‘LILS PALESTRAS’/LULA (doc. 15). 



    Em decisão proferida no dia 31.01.2024 na PET nº 11.972/DF - que suspendeu as obrigações do acordo de leniência da Odebrecht com a Procuradoria da República de Curitiba (doc. 16) - Vossa Excelência já reproduziu diversos diálogos espúrios entre o ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO e o ex-Procurador da República DELTAN DALLAGNOL que evidenciam essa conspiração contra o peticionário ... e sua família e a empresa ODEBRECHT, da qual o peticionário era Presidente à época. Há registros de diversas ilegalidades flagrantes: (i) contatos ilícitos com autoridades estrangeiras; (ii) by-pass em decisões dos tribunais superiores; (iii) utilização de reiteradas ordens de prisão preventiva e denúncias para forçar um acordo de colaboração com objetivos escusos, principalmente no sentido de firmar a competência para processar e julgar o Presidente LULA perante um juiz parcial, suspeito e com pretensões políticas. É conferir exemplificativamente: 



    “p. 19: 



    1 Dec 15 



    12:09:20 - Sergio Moro: Mantenha-me informado por gentileza. 



    12:51:37 — Deltan Dallagnol: Acabamos de ver a conta. Há muitos pagamentos que entram de contas offshores controladas pela Odebrecht, incluindo MAINL, uma nova. Muito dinheiro sai também em transações altas de 200, 250, 150 mil dólares, o que é suspeito, mas eles não têm ainda os proprietários beneficiários das contas de destino. 



    13:05:24 — Sergio Moro: Mas o beneficiário é o JS? 



    14:36:32 - Deltan Dallagnol: Sim. A conta é shellbil 



    17:07:57 - Sergio Moro: Ok." 



    p. 19/20: 



    4 Nov 15 



    18:17:35 - Deltan Dallagnol: Caro, estará de férias em janeiro? 



    18:29:16 — Sergio Moro: Provavelmente ate o dia 15 



    18:29:57 — Deltan Dallagnol: Obrigado 



    18:32:04 — Sergio Moro: Vc viu a decisão do evento 16 no processo 5048739-91? A diligencia merece um contato direto com as autoridades do US. 



    21:22:08 — Deltan Dallagnol: Não tinha visto... creio que não houve intimação nossa ainda. Vamos providenciar... 



    21:22:16 Obrigado por informar 



    21:24:24 — Sergio Moro: Colocar US attorneys para trabalhar pois até agora niente rs. 



    21:25:16 — Deltan Dallagnol: kkkk 



    21:25:24 Eles estão só sugando por enquanto 



    21:25:32 Hoje falei com eles sobre as contas lá da Ode pra ver se fazem algo rs 



    21:28:16 - Sergio Moro: Essa agora talvez seja mais simples e talvez mais relevante. 



    21:30:36 - Deltan Dallagnol: Essa é fácil” 



    p. 20/21: 



    17 FEB 16 



    11:32:35 - Deltan Dallagnol: Confidencial. Apenas para te manter informado. Estamos vendo para executar também nosso mandado de prisão lá. 



    11:32:35 In these minutes we arrested Fernando Migliaccio da Silva in Geneva. He tried to withdraw his assets and empty a safe. For us he is one of the key players in payments made from Odebrecht through the accounts held at PKB Privat Bank! I am really anxious to meet this guy! I will keep you updated. 



    12:33:24 - Sergio Moro: Great news. 



    12:33:43 Prisão deles então. 



    12:34:04 Bom mandar a nossa oportunamente.



    p. 21/22: 



    22 mar 16 



    21:10:10 — Sérgio Moro: Que história é essa do MBO? Estão sabendo algo 



    21:15:08 — Deltan Dallagnol: O que? 



    21:15:17 Que ele faria acordo de colaboração? 



    21:15:28 É novidade... parece que a ode teria falado isso direto pra globo 



    21:15:38 Nós negamos e ainda mandamos o seguinte recado escrito pra tv 



    21:15:47 O MPF não fez acordo com a Odebrecht ou seus executivos e qualquer acordo, neste momento, será restrito às pessoas que vierem antes e cuja colaboração se revelar mais importante ao interesse público 



    21:15:48 — Sergio Moro: Sim. Tem uma nota oficial na Veja. 



    21:16:01 — Deltan Dallagnol: Esqueceram de tomar o remedinho tarja preta 



    21:16:06 Manda o link pra eu ver? 



    21:16:13 — Sergio Moro: Sera que fez algo na cgu? 



    21:16:19 — Deltan Dallagnol: Não também 



    21:16:26 - Estamos acompanhando CGU de perto 



    21:16:32 - Super perto 



    21:16:38 - E com bom relacionamento 



    21:16:44 - Por incrível que pareca (ou que não pareça rs) 



    21:16:57 - Também não tem como ter sido na PGR 



    21:17:18 - Estamos caminhando bem próximos à PGR... em época de crises, temos que nos abraçar rs 



    21:17:30 — Sergio Moro: Pode ser que esteja jogando para plateia e para stf. 



    21:17:49 - Clima la em cima está ruim para nos." 



    Quanto à utilização de denúncias e prisões cautelares para obter um acordo de colaboração forçado, aponta, ainda, que:



    “Na referida decisão proferida no dia 31.01.2024 (PET nº 11.972/DF) -- doc. 16, Vossa Excelência também reproduziu diálogos dos membros da FORÇA TAREFA LAVA JATO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE CURITIBA, apenas 13 dias após a prisão preventiva do peticionário, que evidenciam o uso de operações, denúncias e prisões cautelares para obter um acordo de colaboração forçado do peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT incluindo ameaças à sua família e pressões para a troca de seus advogados. Tudo isso comprova o que Vossa Excelência assinalou expressamente, o sentido de que “Centenas de acordos de leniências e de delações premiadas foram celebrados como meios ilegítimos de levar INOCENTES à prisão”, e que “Tal conluio e parcialidade demonstram, a não mais poder, que houve uma verdadeira conspiração com o objetivo de colocar um inocente como tendo cometido crimes jamais por ele praticados” (RCL nº 43.007/DF, peça 1.979 - doc. 02). O diálogo abaixo reproduzido, inclusive, já evidencia -- reprise-se, 13 dias depois da prisão preventiva do peticionário -- o intuito espúrio de atingir o Presidente LULA:



    p. 31/32:



    28 Jun 15



    12:21:56 - Robalinho: Se tiver um jeito de prender o velho Emílio ou algum familiar próximo de Marcelo Odebretch ele demite a advogada de combate na hora. Prioridade zero. A cada estocada dela um novo passo na investigação.



    12:22:12 - Angelo: Old School. Nos EUA seria "trial lawyer", nunca coordenadora e primeira cara da defesa. Só deveria entrar, para valer, depois de o acordo fracassar. Nesta fase, acaba prejudicando o interesse do cliente, limita muito as possibilidades. Enfim... Eu não sou ninguém. Só uma opinião... Hehehehe



    12:22: 20 - Robalinho: Atingir lula fará o mesmo efeito



    12:31:20 - Robalinho: Mais ou menos o que temos de fazer com cliente que contrata advogado agressivo e que não quer acordo. Mostrar o custo. Rs"



    Ainda, na referida decisão proferida no dia 31.01.2024 (PET nº 11.972/D F) - doc. 16, Vossa Excelência também reproduziu mais diálogos antirrepublicanos dos membros da FORÇA TAREFA LAVA JATO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE CURITIBA que trazem ainda mais evidências do uso das investigações, denúncias e prisões cautelares (lawfare) para obter um acordo de colaboração forçado do peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT:



    28 FEB 16



    11:27:40http:/m.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/ 02/1744332- executivos -da-odebrecht estudam-aderir -a-de/acao-premiada.shtml



    11:31:20 Paulo: que tal passar o recado de que da ODE aceitaríamos um executivo graduado apenas mas não todos? Acirrar a corrida.



    11:39:52 - Januario Paludo: Isso é coisa do cf e não sua pg. Maldade pura.



    11:40:55 - Paulo: Hehe



    11:48:24 mas já soube das novidades, eu tô brincando de ser mau e o rpz já está passos adiante... 



    11:50:36 - Januarío Paludo: Humm



    12:22:20 Primeiro passo: obstrução. Depois conversamos sobre o resto. Mas o acordo é de capitulação. Se necessário vamos usar a tática dos EUA na segunda guerra para forçar a capitulação do Japão. Hiroshima e Nagasaki"



    p. 25/26



    9 jun 16



    20:04:30 Deltan Dallagnol; Caros, jornalistas informaram que Odebrecht voltou à sua fase de estratégia de imprensa agressiva sobre veículos e jornalistas, com informações massivas sobre o acordo. Os jornalistas estão sendo pressionados a publicar mesmo sem conseguirem estar seguros da verdade das informações, estariam em posição desconfortável.



    20:04:51 Ainda bem que eles estão ajudando a evitar vazamentos (rir para não chorar) 



    20:06:35 - Roberson MPF: Frente a isso, acho que agora tá na hora de uma paulada! 



    20:09:23 - Deltan Dallagnol: estaria ''jogando pesado" com imprensa



    20:18:58 - Laura Tessler: Qual paulada?



    20:19:35 - Welter Prr: Podíamos largar que o MO vai cumprir de 2 a 4 anos.



    20:20:00 - Com uma pena de 20 anos.



    20:20:22 - E o velho 1 ano fechado.



    20:20:56 - Que isso é condição inafastável no acordo



    20:21:26 - Laura Tessler: Como o velho não vira para o acordo, prisão e denuncia no velho 



    20:21:59 - Welter Prr: Largar também que já temos o sistema e que ele vai ser comparado com o que será entregue. Se falhar a comparação, volta para a chave.



    20:22:03 - Roberson MPF: Tá sendo bonzinho, Welter



    20:22:22 - Rsrs



    20:22:42 - Welter Prr : O problema é que não podemos adotar medidas em face da Ode, a menos que a namora certeza que eles estão agindo



    20:23:02 - Que tenhamos certeza



    20:23:52 - Dureza. Os cancelar a reunião da outra semana, por viação da confidencialidade 



    20:24:07 Violação do confidencialidade”



    Especificamente no tocante aos diálogos mantidos entre juiz e procurador revelados pela Operação Spoofing e que envolviam estratégias combinadas de atuação, o requerente aponta o seguinte:



    “Além disso, no material da denominada "OPERAÇÃO SPOOFING", há mais diversos registros de conversas entre o ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO e o Procurador da República responsável pelo caso (DELTAN DALLAGNOL), inclusive sobre estratégias para a decretação de reiteradas prisões preventivas para burlar decisões com que esse col. Supremo Tribunal Federal havia concedido liberdade a executivos do GRUPO ODEBRECHT, tudo isso visando manter o peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT preso e sob pressão para delatar, na carceragem da Polícia Federal em Curitiba/PR, conforme se constata a seguir:



    (i) no dia 15/06/2015 o ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO decretou a prisão do peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT e de outros exexecutivos do GRUPO ODEBRECHT (ALEXANDRINO ALENCAR, ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA, CÉSAR ROCHA) - ev. 8, autos 5024251- 72 . 201 5 . 4 . 04 . 7000/PR - - doc. 17;



    (ii) no dia 16/10/2015 esse col. STF determinou a soltura do exexecutivo da ODEBRECHT, ALEXANDRINO ALENCAR - ev. 646, autos 502 4 251 - 72 . 201 5 . 4 . 0 4 . 70 00 -- doe, 18:



    (...)



    (iii) no mesmo dia 16/10/2015, em reação à decisão desse col. STF, a FORÇA-TAREFA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE CURITIBA/PR ofereceu nova denúncia contra o peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT e outros executivos da ODEBRECHT (autos nº 5051379- 67.2015.4.04.7000/PR) -- doe. 19:



    ‘Deste modo, o Ministério Público Federal requer sejam mantidas as decisões que determinaram a prisão preventiva de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, MÁRCIO FARIA DA SILVA, CESAR RAMOS ROCHA e RENATO DUQUE, com suporte no art. 312 do CPP, eis que a decisão encontra amparo na necessidade de garantir a adequada instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal e a própria preservação da ordem econômica, dada a magnitude e a gravidade concreta dos valores envolvidos, além de servir para evitar a reiteração delituosa.’



    (iv) no dia 19/10/2015, alinhado com os PROCURADORES DA REPÚBLICA DE CURITIBA/PR, o ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO recebeu a denúncia e decretou nova ordem de prisão preventiva do peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT e demais executivos da ODEBRECHT (ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA), evidenciando a estratégia de impedir um pedido de extensão da liberdade concedida por esse col. STF a ALEXANDRINO ALENCAR -- doc. 20:



    ‘Ante todo o exposto, defiro parcialmente o requerido pelo MPF e decreto. com base no artigo 312 do CPP, em vista dos riscos à investigação, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, nova prisão preventiva de Rogério Santos de Araújo, Márcio Fária da Silva e Marcelo Bahia Odcbrceht, desta feita instrumental a esta ação penal.’



    Todas essas manobras e tramas nefastas foram prévia e ardilosamente articuladas entre o então Juiz SÉRGIO MORO, da 13 ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR, e o então Procurador da República DELTAN DALAGNOL, que atuavam de forma concertada na denominada ’OPERAÇÃO LAVA JATO’, comprometendo irremediavelmente a imparcialidade e a isenção do Juízo e atentando contra a higidez da jurisdição desse col. Supremo Tribunal Federal, bem como afrontando o devido processo legal, conforme evidenciam os incríveis diálogos espúrios abaixo reproduzidos:



    user_107522571 (Sérgio Moro}



    16 Oct 15



    11:46:32 Deltan Caro, STF soltou Alexandrino. Estamos com outra denúncia a ponto de sair, e pediremos prisão com base em fundamentos adicionais na cota. Se Vc puder decidir isso hoje, antes do plantão e de eventual extensão, mandamos hoje. Se não, enviamos segunda-feira. Seria possível apreciar hoje?



    11:51:08 Não creio que conseguiria ver hj. Mas pensem bem se é uma boa ideia.



    12:00:00 Teriam que ser fatos graves



    13:32:04 Na segunda acho que vou levantar o sigilo de todos os depoimentos do FB. Não vieram com sigilo, não vejo facilmente risco a investigação e já estão vazando mesmo. Devo segurar apenas um que é sobre negocio da argentina e que é novo. Algum problema para vcs?



    13:38:26 Deltan Já respondo



    14:35:00 Deltan O pessoal até agora pediu pra manter o sigilo do caso de Pasadena, pois pediremos BA. Se quiser abrir vista, nós nos manifestamos.



    16:03:35 Já foi aberto visto ontem.



    20:30:33 Deltan Pessoal ta fazendo análise criteriosa e vai pedir de mais alguns depoimentos 



    20:59:04 Os deletados já sabem que são delatados ha tempo.



    21:48:12 Deltan Mas a divulgação dificulta o BA e especialmente prisão. Eles virão explicar, peticionar, entrarão com HC etc. Falo sem estudar o caso e repassarei sua consideração



    23:53:00 Deltan Caro Juiz, seria possível reunião no final da segunda para tratarmos de novas fases, inclusive capacidade operacional e data considerando recesso? Incluiria PF também



    17 Oct 15



    08:41:56 Penso que seria oportuno. Mas segunda sera um dia difícil. Terça seria ideal. 



    (...)



    19 Oct 15



    11:41:24 Marcado então? Decretei nova prisão de três do Odebrecht, tentando não pisar em ovos. Receio alguma reação negativa do stf. Convém talvez vcs avisarem pgr.



    13:13:44 Deltan Marcado. Shou



    15:47:32 Para informar, soltei dai o cesar rocha. 



    17:39:49 Deltan Ok. Ficou ótima a decisão.”



    Com relação à imparcialidade do Ex-Juiz Sérgio Moro, bem como ao andamento do habeas corpus impetrado pelo requerente, destaca que:



    “Na decisão que suspendeu as obrigações do acordo de leniência da ODEBRECHT com a PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE CURITIBA/PR (doc. 16), Vossa Excelência muito bem destacou outro gravíssimo fato que revelava preocupante quebra do princípio da imparcialidade do juiz e representava frontal atentado à higidez da jurisdição, já agora da jurisdição do eg. Superior Tribunal de Justiça



    ‘22. Apesar das negociações em andamento, as medidas persecutórias continuaram. Em 19 de outubro de 2016, quase um mês antes da adesão das pessoas físicas ao Acordo de Confidencialidade, o então Presidente da Companhia foi alvo de um terceiro mandado de prisão preventiva pelo ex-Juiz Sérgio Moro. Na época, tramitava perante o C. Superior Tribunal de Justiça ('STJ') habeas corpus contra uma decisão anterior do mesmo Juízo, que decretara a prisão preventiva do executivo pela segunda vez e o terceiro decreto de prisão, portanto, tinha como principal objetivo prejudicar a efetividade do writ. Vale destacar que a decisão foi proferida no âmbito da Ação Penal n. 5051379-67.2015.4.04. 7000, sem requerimento do MPF ou qualquer menção a fato novo. Era o ex--juiz Sérgio Moro agindo como agente persecutório para evitar que o então Presidente da Companhia negociasse seu acordo em liberdade".



    As mensagens obtidas na denominada "OPERAÇÃO SPOOFING" revelaram também que o então Procurador da República DELTAN DALLAGNOL e o ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO acompanhavam de perto e conversavam sobre o andamento dos habeas corpus do peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT e executivos da ODEBRECHT em tramitação no Superior Tribunal de Justiça e nesse col. Supremo Tribunal Federal. Os registros demonstram ousadas combinações e ajustes entre Juiz e Procurador sobre a realização de operações midiáticas na véspera dos julgamentos desses habeas corpus, com a intenção de constranger as Cortes Superiores, conforme evidenciam os diálogos espúrios abaixo reproduzidos:



    user_107522571 (Sérgio Moro)



    20 Nov 15



    10:47:40 Deltan Quanto ao novo título, o Relator citou o HC 288.716, Rel Trisotto para superar a preliminar de prejudicialidade. Entende que se o novo título não agrega NOVOS fundamentos, não há necessidade de novo HC. Não conferi ainda o precedente. Mas há tb casos da lª T do STF no mesmo sentido...



    10:47:40 Deltan Há. Teori 



    10 Dec 15



    18:36:20 Deltan STJ SEGUROU AS PRISÕES



    18:37:32 Deltan FYI



    18:37:32 Deltan Rogerio - após o voto do relator, vista para Min Fischer 



    18:37:32 Deltan Concedeu ?



    18:37:32 Deltan Claro



    18:37:32 Deltan gente boníssima



    18:37:32 Deltan Ricardo Hoffman: Min Fischer não conheceu (pela manutenção da prisão); Min Reynaldo Idem Min Mussi Idem Mín. Gurgel idem



    18 :37:32 Deltan cinco a zero?



    18:37:32 Deltan 4X1



    18:37:32 Deltan sova...



    18:37:32 Deltan Vencido o relator?



    18:37:32 Deltan Vencido o relator Ribeiro Dantas



    18:37:32 Deltan Desculpem tá. Mas chupaaaaaaaaa fiodumaegua.



    18:37:32 Deltan Ótima notícia!!!



    15 Feb 16



    14:59:47 Deltan Caro, gostaríamos protocolar ação de improbidade contra a Odebrecht em questão de semana. Para isso, precisaríamos de decisão de compartilhamento nos autos 5073697-78.2014.404.7000. Primeiramente, o juízo pediu esclarecimentos adicionais, que foram prestados, pendendo decisão positiva ou negativa. Assim, pedimos, na medida do possível e cientes das muitas atribuições desse juízo, prioridade...



    15 Mar 16



    18:46:19 Julgaram os hcs da odebrecht no stf?



    18:46:29 Não consegui descobrir



    20:20:15 Deltan Adiaram para próxima terça. Ontem Pelella foi lá a meu pedido falou confidencialmente que teremos nova operação e seria conveniente adiar porque poderia até ficar mal uma soltura diante das novas provas, mas não entrei no mérito ou dei alvos



    20:26:58 Ruim que a nova ficou para terça. Pode gerar algum ruido de acharem que é proposital



    20:41:37 Deltan Queríamos antes, mas PF não conseguiu 



    20:41:50 Deltan Menos pior do que ser depois de terça 



    20:46:42 Ok. Faz parte.



    Outras conversas espúrias entre o ex-Juiz Federal SÉRGIO MORO e o então Procurador da República DELTAN DALLAGNOL, além dos trechos dos diálogos j á citados acima com referência direta a LULA e JOÃO SANTANA, também evidenciam o conluio entre Juiz e Procurador, bem como revelam que o peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT e executivos do GRUPO ODEBRECHT foram indevida e estrategicamente utilizados como peças-chave para justificar a propositura de ação penal contra o Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA em Curitiba/PR, cujo contexto ilegal, inconstitucional e abusivo já foi exposto pelo eminente Ministro GILMAR MENDES no julgamento do HC nº 164.493/PR (fls . 55/68 da decisão de peça 1.979 da RCL nº 43.007/DF) - doc. 02:



    user_107522571 (Sérgio Moro)



    23 Feb 16



    11:15:36 Deltan Caro, conversamos sobre potencial adiamento e houve unanimidade quanto à urgência pelo risco de sermos atropelados na operação e no prazo de denúncia...



    13:47:20 vcs entendem que já tem uma denúncia solida o suficiente?



    14:35:04 Deltan Sim. Na parte do crime antecedente, colocaremos que o esquema Petrobras era um esquema partidário de compra da apoio parlamentar, como no Mensalão, mas mediante indicações políticas usadas para arrecadar propina para enriquecimento ilícito e financiamento de campanhas. O esquema era dirigido pelas lideranças partidárias, dando como exemplo JD e Pedro Correa que continuaram recebendo mesmo depois de deixarem posição. Com a salda de JD da casa civil, só se perpetuou pq havia alguém acima dele na direção. Ele tem ampla experiência partidária, sabe como coisas funcionavam, amplificada com o conhecimento do esquema mensalão, e sabia que empresas pagavam como contraprestação e não simples caixa 2. Mais uma prova de que era partidário é o destino do dinheiro da LILS e IL, para integrantes do partido. Estamos trabalhando a colaboração de Pedro Correa, que dirá que Lula sabia da arrecadação via PRC (e marcamos depoimento do PRC para um dia depois da nova fase, para verificar a versão dele). CCC e AG estão fazendo levantamentos das palestras. A depender de amadurecimento, estarão nos crimes antecedentes também o esquema de FGTS e do BNDES. Quanto à lavagem, denunciaremos os pagamentos da ODEBRECHT e OAS no sitio, aparamento e mudança. A depender de amadurecimento, colocaremos também as palestras e a antena da AG (esta está sendo verificada internamente pela AG, e pode ter outro antecedente). Em linhas gerais, seria isso. Eu, particularmente, creio que está suficientemente forte, inclusive considerando as circunstâncias de ser ex-presidente. Quando comparo com aqueles precedentes norte-americanos e espanhóis de prova indiciária, então rs....”



    Mais adiante, no que se refere a ajustes e combinações entre o juiz e o procurador do caso, assevera, ainda, o seguinte:



    “Há também escabrosos registros de combinações e ajustes entre Juiz e Procurador sobre provas obtidas de forma não oficial no exterior e, portanto, com manifesta ilicitude, as quais foram utilizadas na Ação Penal nº 5036528-23. 2015.404.7000/PR, em que o peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT foi condenado. Na sentença, o então Juiz Federal SÉRGIO MORO tentou justificar a legalidade da prova (doe. 21):



    ‘113. Antes de examinar as demais preliminares e outras questões de mérito, resolvo abordar o principal elemento probatório do feito.



    114. Consiste ele na documentação das contas secretas que eram mantidas no exterior pela Odebrecht, na documentação das contas secretas no exterior e que eram controladas por agentes da Petrobras, na documentação que revela transferências milionárias das contas secretas da Odebrecht para as contas secretas dos agentes da Petrobrás e na documentação que revela que as contas secretas das Odebrecht eram alimentadas com recursos provenientes de contas no exterior controladas pelo Grupo empresarial.



    115. As informações e documentação pertinente a essas contas e transferências vieram ao Juízo cm pedido de cooperação jurídica internacional enviado pelas autoridades suíças para o Brasil (processo 5036309-10.2015.4.04.7000). A documentação foi utilizada na instrução da denúncia.



    116. Refutei, por decisão de 10/02/2015 (evento 1.353), os argumentos da Defesa dos executivos da Odebrecht contra a validade e a possibilidade de utilização dessas provas. Voltarei a questão no próximo tópico. Neste examinarei somente o que revelam as provas documentais.



    (...)



    219. Então, pelos termos expressos da decisão da r. Corte Suíça, foram apenas reconhecidos erros procedimentais na transmissão dos documentos atribuíveis às autoridades suíças ("executada de forma ilegal").



    220. Não foi reconhecida qualquer ilicitude na quebra de sigilo bancário na Suíça ou na avaliação da presença de relevante conduta criminal apta a justificar a quebra e a cooperação.



    221. Como consequência do erro procedimental, foi ordenado ao Ministério Público Suíço que refizesse o procedimento.



    222. Como o erro procedimental é suprível e sanável, a r. Corte denegou expressamente o pedido da Havinsur de que fosse proibida a utilização da prova ou que fosse solicitada a devolução imediata dos documentos.



    223. Pelo contrário, consignou que, como os erros procedimentais eram sanáveis, medida da espécie seria "supérflua" ("tuns out to be superfluous").



    224. Em pese a irresignação das Defesas dos executivos da Odebrecht, não cabe extrair da decisão da Corte Suíça maís do que ela contém.



    Nesse diapasão, a defesa aduz que:



    “No entanto, os sórdidos diálogos entre o então Juiz Federal SÉRGIO MORO e o então Procurador da República DELTAN DALLAGNOL evidenciam que ambos sabiam que não havia autorização da Suíça para o uso oficial da prova. E ainda mais grave: o próprio então Juiz Federal SÉRGIO MORO afirma que iria ‘informar o TRF4’, responsável por julgar os recursos de apelação interpostos em face da condenação do peticionário MARCELO BAHIA ODEBRECHT na Ação Penal nº 5036528-23.2015.4O4.7O00/PR:



    use,_107522571 (Sérgio Moro)



    28 Oct 15



    17:02:48 Deltan Caro Juiz, os suíços pediram para informarmos sempre que um pedido de cooperação nosso for se tornar público ou tenha de tornado público. Como por vezes a decisão de publicidade é do juízo sem pedido nosso, peço especial atenção para isso, afim de preservarmos o canal de cooperação. Contamos com sua compreensão.



    18:50:04 Ok



    18:50:43 Algum estremecimento especifico?



    21:56:12 Deltan Ode juntou Já pedidos de cooperação que lá são sigilosos. Isso podia colocar em risco a coop se fosse vazamento e gerou um receio lá. Identificamos que os pedidos estão em processos públicos aqui, o que não gera problema, e eles pediram para avisarmos nas próximas de for possível. Evita correria. No último fds todos trabalhamos nisso no sábado, inclusive o suíço.



    16 Mar 16



    17:38:17 Mandei email urgente



    17 :47:53 Deltan ok



    17:47:56 Deltan vou ver



    17:49:47 Deltan só vi e-mail de 9.35 AM 



    17:49:54 Deltan houve outro?



    17:50:11 Deltan conversamos então pessoalmente



    17:56:40 Mandei agora 17.35



    18:20:57 Deltan Recebi 



    18:21:00 Deltan Verei já



    18:22:00 Deltan Mas acho que não recebemos ainda. Checarei.



    18:24:57 Deltan Já perguntei para a Suíça e Orlando (caso ele saiba de algo e ainda não me contou). Assim que tiver resposta, informo



    18 :39:08 Tinha saído algo semana passada



    19:27:59 Deltan Tks Stefan!! Stefan, have you sent - or could you please send - the recent decision of the Swiss prosecution aftice (subject to appeal) that authorized the use or the Odebrecht documents?



    19:27:59 Deltan yes, I could, but unfortunately not for official use, though. It would be in German. 



    19:27